Tribunal: TJSP
Processo: 0005891-26.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005891-26.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante/apelado LUCAS
SBRUZZI PINTO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, prejudicado o apelo em
liberdade, negaram provimento ao recurso ministerial e, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso para reduzir a pena de Lucas Sbruzzi Pinto para um ano e
oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, em regime inicial aberto,
declarada extinta, pelo integral cumprimento, assegurados os benefícios da Justiça
gratuita, vencido o revisor que provia em menor extensão. Expeça-se alvará de soltura
clausulado em favor de Lucas Sbruzzi Pinto.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005891-26.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 40668 2/8
Voto no 40.668
Apelação no 0005891-26.2017.8.26.0642 Ubatuba
Processo no 0005891-26.2017.8.26.0642 3a Vara
Apelante/apelado - Lucas Sbruzzi Pinto
Apelado/apelante - Ministério Público
Lucas Sbruzzi Pinto, por infração ao artigo 33, caput,
c.c. artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco
anos e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos
e cinco dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 210/219).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 235/236).
Pleiteia a ilustre promotora de Justiça, afastada a
incidência da causa especial de redução, o aumento da pena (fls.
224/232).
Postula o ilustre defensor, assegurados a gratuidade
da Justiça e o recurso em liberdade, a redução da pena, afastado o
aumento pelas circunstâncias judiciais negativas e pela majorante
prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, aplicada a causa especial de
redução, na fração máxima, fixado o regime aberto, considerada a
detração, substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de
direitos (fls. 283/301).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005891-26.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 40668 3/8
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
259/262, 305/309), a d. Procuradoria Geral de Justiça, provido o recurso
ministerial, manifesta-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls.
317/332).
É o relatório.
Consta da denúncia que o apelante Lucas Sbruzzi
Pinto, em 12 de dezembro de 2017, por volta das 16h30min, em via
pública situada em Ubatuba SP, nas imediações de estabelecimento de
ensino, teria trazido consigo e mantido em depósito para entrega a
terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, 68,5g de maconha, 4,86g de cocaína, 10,39g de crack e
108ml de lança-perfume.
Prejudicado o pedido de apelo em liberdade.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 6), boletim de
ocorrência (fls. 17/19), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), auto de
constatação preliminar (fls. 22/23), fotografias (fls. 24/27), laudo de
exame químico-toxicológico, que resultou positivo para maconha e cocaína
(fls. 101/103), laudo da perícia realizada no local dos fatos (fls. 106/108),
comprovante de depósito judicial (fls. 111) e na prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante admitiu a
prática do tráfico de entorpecente. Negou que todo o entorpecente
apreendido lhe pertencesse. Estava desempregado e passava por
dificuldade financeira. Trazia consigo trinta buchas de maconha, para
vender, e alguns pinos de cocaína para o próprio consumo. Não sabe onde
o restante da droga foi encontrado. Fazia uso de cocaína. Não faz uso de
entorpecente desde a prisão (CD).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005891-26.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 40668 4/8
A testemunha Paulo Henrique de Souza Marques,
policial militar, em juízo, falou que, em patrulhamento de rotina pelo
local, conhecido como ponto de venda de droga, visualizou o apelante
mexendo, no solo. Abordado, em busca pessoal, foi encontrado
entorpecente e a quantia de R$ 86,00, no bolso do moleton que o apelante
trajava. O apelante admitiu a venda do entorpecente. Disse que praticava
o comércio de droga há pouco tempo, por necessidade financeira. No
mesmo quarteirão, a menos de 100m do local em que o apelante foi
abordado, foi encontrada uma sacola com mais entorpecente, num
registro de força. O apelante admitiu a propriedade dessa droga. Não sabe
se o apelante é conhecido nos meios policiais, pois chegou recentemente
à cidade (CD).
A testemunha Maurício Carreira, policial militar, em
juízo, disse que, em patrulhamento de rotina, no momento em que a
viatura policial se aproximou, avistou o apelante, na calçada, mexendo na
terra. O apelante tirava do solo pacotes pequenos com entorpecente.
Realizada a abordagem, em busca pessoal, foi encontrada droga, no bolso
da bermuda. Escavou um pouco mais o local e encontrou mais
entorpecente. O apelante estava perto de uma porta de aço. Ao lado, havia
um padrão de luz, a menos de 3m, onde foi encontrada uma sacola
contendo mais entorpecente. O apelante admitiu a propriedade desse
entorpecente e a prática do tráfico de droga. O local é próximo a uma
escola e, no horário da abordagem, havia passagem de crianças se
dirigindo ao estabelecimento. Há várias informações a respeito da prática
do tráfico de entorpecente, no local. O tráfico é realizado em todas as
esquinas e sempre muda de lugar. Não conhecia o apelante (CD).
A prova colhida, sob o crivo do contraditório, não
favorece o apelante. A admissão dos fatos, pelo apelante, está amparada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005891-26.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 40668 5/8
nas declarações prestadas pelas testemunhas Paulo Henrique e Maurício,
policiais militares. Tanto assim que o presente recurso cinge-se à redução
da pena.
A palavra de policiais não pode ser descartada a
priori pelo simples fato da natureza da função exercida, ainda que para
que possa ter validade como prova deve se mostrar coerente, como ocorre
no presente caso.
Afasta-se a causa especial de aumento de pena,
prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06.
Para que tenha se configurado a causa de aumento
imprescindível que, além da proximidade de escola, fique demonstrado
que tal circunstância era aproveitada para a prática do delito.
Não há demonstração de que o apelante visasse os
frequentadores da escola.
A pena comporta alteração.
No
caso
em
exame,

aliada
às
demais
circunstâncias, a quantidade da droga apreendida é significativa a
ponto de comprovar a mercancia. No entanto, não justifica o aumento
da pena. Da mesma forma, a natureza da droga e as consequências do
crime, em si mesmo consideradas, sem que apontadas circunstâncias
específicas, não podem incidir para agravar a pena.
Configuradas as circunstâncias atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea, não podem ter incidência,
tendo em vista que a pena permaneceu, no mínimo legal, por força do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005891-26.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 40668 6/8
artigo 53, do Código Penal e da Súmula 231, do Superior Tribunal de
Justiça.
A causa especial de redução da pena foi aplicada, na
fração mínima.
A incidência da causa especial de redução da pena
não pode ser afastada, com lastro na existência de passagens pela Vara
da Infância e da Juventude da Comarca.
Não pode ter repercussão, no âmbito penal, a
prática de ato infracional, até porque, teve consequências na esfera da
Vara da Infância e da Juventude, medida sócio educativa foi aplicada.
Atos infracionais praticados durante a adolescência do acusado não
podem ser considerados para fins de agravamento da pena, porquanto
conduta praticada enquanto penalmente inimputável.
Tendo em vista não fundamentada a opção pela
redução, na fração mínima, e sopesadas as circunstâncias do caso
concreto, não apreendida quantidade exorbitante de entorpecente, a pena
é reduzida na fração de 2/3.
Era de se alterar o regime inicial para
aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e dez dias-
multa.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da expressão vedada a conversão em penas restritivas
de direitos (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 - HC n. 97.256-RS, 1 de
outubro de 2010). Por sua vez, a Resolução 5/2012, do Senado Federal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005891-26.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 40668 7/8
suspendeu a vedação da conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos, prescrita no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
É certo que a aplicação do disposto no
artigo 44, do Código Penal, não deve ser automática, cabendo examinar
se o condenado faz jus à substituição da pena detentiva por restritiva de
direitos, observado que deve ser o disposto, em seus incisos I, II e III.
Ademais, em 23 de junho de 2016, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus 118.533-MS, por
maioria, nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia,
concedeu a ordem para afastar a natureza hedionda do crime de tráfico
privilegiado de drogas.
Importa notar que a pena aplicada pela sentença
condenatória não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa (I); o apelante não é reincidente em
crime doloso (II); não foram apontadas circunstâncias concretas
desfavoráveis à substituição da pena (III).
Pelos mesmos motivos, viável o regime aberto.
Contudo, a substituição da pena privativa de
liberdade e o regime aberto, embora, possíveis, ficam prejudicados, ante
o integral cumprimento da pena, que se dá por extinta.
Assim, fixada a pena-base em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, reduz-se em dois terços, resultando
um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, que se dá
por extinta, ante o integral cumprimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005891-26.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 40668 8/8
Ficam assegurados os benefícios da Justiça gratuita
ao apelante.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
prejudicado o apelo em liberdade, negaram provimento ao recurso
ministerial e, por maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso
para reduzir a pena de Lucas Sbruzzi Pinto para um ano e oito meses de
reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, em regime inicial aberto,
declarada extinta, pelo integral cumprimento, assegurados os benefícios
da Justiça gratuita, vencido o revisor que provia em menor extensão.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Lucas Sbruzzi Pinto.
desa Angélica de Almeida
relatora